Tribunal: TJSP
Processo: 1010509-60.2022.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Embargos de terceiro. Veículo objeto de ato constritivo (ordem de bloqueio) em demanda resolutória de compra e venda de veículo. Invocação pela embargante da propriedade do bem. Comprovação da titularidade registral do veículo, com alegação de simples empréstimo do bem ao réu-embargado. Sentença de procedência. Apelo da autora-embargada. Pertinência. Peculiaridades do caso concreto.

Ementa:
Embargos de terceiro. Veículo objeto de ato constritivo (ordem de bloqueio) em demanda resolutória de compra e venda de veículo. Invocação pela embargante da propriedade do bem. Comprovação da titularidade registral do veículo, com alegação de simples empréstimo do bem ao réu-embargado. Sentença de procedência. Apelo da autora-embargada. Pertinência. Peculiaridades do caso concreto. Inverossimilhança da tese de comodato, apresentada a esmo e sem qualquer esclarecimento acerca das circunstâncias do negócio. Divergência, além do mais, em ponto essencial, nas versões do executado e da terceira embargante para explicar a posse direta do veículo pelo primeiro. Depoimento de testemunha a corroborar a aquisição do veículo pelo executado. Admissão, no depoimento pessoal do executado, de laço de amizade para com o representante da embargante, a reforçar a cautela para com possível manobra destinada a contornar a restrição judicial. Exercício direto da posse pelo executado, aliado à prova oral e à falta de evidências de qualquer outro título jurídico, que autoriza a presunção de aquisição do veículo por ele, sem embargo da falta de transferência da titularidade perante o órgão de trânsito. Restrição judicial mantida. Embargos de terceiro improcedentes. Sentença reformada para tal fim. Apelação da exequente-embargada provida.